Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
O recorrente apresentou petição por meio da qual desiste do recurso inominado interposto (ID 26929671). Diante da desnecessidade de concordância da parte contrária, e considerando que o seu patrono possui poderes especiais para tanto (ID 26728619), homologo o pedido de desistência recursal. Em face do princípio da causalidade e da sucumbência, considerando que a recorrente provocou a instância revisora, obrigando a outra parte a apresentar contrarrazões por intermédio do seu advogado e, considerando ainda que, no acordo entabulado, nada constou de forma expressa em relação aos honorários advocatícios, condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da condenação perseguida nos autos principais, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Neste sentido: (Acórdão no 841.489, Proc.: 2013.01.1.102824-4 ACJ, Caso: Ana Paula Botura versus Sul América Seguro Saúde S/A; 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 16/12/2014, publicado no DJE: 20/1/2015. Pág.: 862) Intimem-se. Transcorrido o respectivo prazo, adotem-se as providências porventura pertinentes.